Tribunal: STF
Processo: RE 726922
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CONFRONTO DAS RAZÕES DO APELO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. ARTIGO 557/CPC. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES QUE NÃO ABALAM A CONVICÇÃO DO RELATOR PRIMITIVAMENTE EXTERNADA. DESPROVIMENTO.



    Merece prestígio convicção unipessoal do Relator que, valendo-se da regra hospedada no artigo 557-CPC, nega provimento a recurso de apelação cível por confronto de suas razões com jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, não se mostrando as razões articuladas no bojo do agravo aptas a macular aquele entendimento.



    Agravo regimental desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustentam os recorrentes violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 24, incisos I, V e VIII, 30, incisos I, II e V, 32, § 1º, 93, inciso IX, 174 e 175 da Constituição Federal. 



    Defendem, em síntese, que “não há que se falar em invasão da competência da União para regular trânsito e transporte. A edição das Leis Distritais 239/92 e 935/95 insere-se nos precisos limites de sua competência constitucional. Suas normas consubstanciam exercício do Poder de Polícia condizente com a regulação do transporte coletivo local”.



    Em 15/10/2015, o relator designado, Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 546.



    Após permanecer sobrestado, em 17/08/2020, o Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 661.702/DF, feito paradigma do Tema nº 546, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exercendo juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - REEXAME - RECURSO REPETITIVO - FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO - LEI DISTRITAL - COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA ADMINISTRAR INTERESSE LOCAL - COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONDICIONAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 



    1) ‘Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multa, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’ (Tese 546 - RE 661702). 



    2) Reconhecida na sistemática dos recursos repetitivos a compatibilidade do art. 28 da Lei Distrital 239/92 - que dispõe ser fraude a prestação de transporte coletivo de passageiros sem prévia autorização estatal - com a Constituição Federal, bem como a sua coexistência com o Código de Trânsito Brasileiro, deve ser afastada a nulidade do auto de infração, respaldado por aquele dispositivo legal.”



    Opostos embargos de declaração pela parte recorrida, foram providos com aplicação de efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL - IRRELEVÂNCIA - ENTENDIMENTO PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. 



    1) O reexame do processo em virtude do julgamento de recurso paradigma na sistemática dos repetitivos pressupõe a contrariedade entre o acórdão recorrido e a nova orientação do tribunal superior, nos termos do art. 1040, II, do CPC. 



    2) Se o órgão julgador reconheceu a nulidade do auto de infração pela não caracterização de fraude ao transporte público, independentemente da constitucionalidade da lei distrital, conforme sedimentado pelo STF no julgamento do recurso paradigma, não se verifica a hipótese de novo julgamento. 



    3) Recurso provido com a aplicação de efeitos infringentes.”



    Opostos embargos de declaração pelos recorrentes, foram desprovidos.



    Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a procedência do pedido autoral de nulidade dos autos de infração em questão amparado na seguinte fundamentação:



    “Nas razões que foram apresentadas nos presentes embargos de declaração, a d. defesa da ora embargante argumenta que o caso concreto não se enquadra à tese estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 661702, considerado paradigma na sistemática de recursos repetitivos. Para a d. defesa da embargante, o julgamento não foi baseado na constitucionalidade ou não da Lei Distrital nº 239/92, mas na inadequação do enquadramento legal, na medida em que não se verificou fraude ao sistema de transporte. 



    Como se pode observar, no julgamento do RE nº 661702, o e. STF definiu o Tema 546, segundo o qual ‘Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multa, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’. O recurso extraordinário em questão fora interposto contra o v. acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual se entendeu como reconhecida a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992, ficando assim decidido: ‘Constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal’ (...).



    Por sua vez, os recursos interpostos pelas partes haviam sido julgados com suporte nos seguintes fundamentos (ID 12689799):



    (...)



    Referida r. decisão foi reiterada pelo d. Colegiado, no julgamento do agravo regimental (ID 12689818). 



    Em face da decisão acima transcrita, a conclusão que se pode chegar é no sentido de que a tese consagrada pelo e. STF de fato não apresenta relevância no caso concreto, na medida em que a nulidade do auto de infração decorreu da não caracterização da fraude, independentemente da discussão acerca da constitucionalidade da lei distrital. 



    Sendo assim, em que pese ter havido o sobrestamento do feito e, posteriormente, novo julgamento do recurso, o fato é que não se caracterizou a hipótese do art. 1040, II, do CPC. O reexame do processo pressupõe a contrariedade entre o acórdão recorrido e a nova orientação do Tribunal Superior, situação aqui não evidenciada, na medida em que o órgão julgador não considerou a norma inconstitucional, mas apenas inaplicável, por não ter se caracterizado a fraude.”



    Como visto, o Tribunal de origem, apesar de fazer menção à orientação firmada por esta Suprema Corte no exame no Tema nº 546, deixou de exercer o juízo de retratação sob o fundamento de que “a tese consagrada pelo e. STF de fato não apresenta relevância no caso concreto, na medida em que a nulidade do auto de infração decorreu da não caracterização da fraude, independentemente da discussão acerca da constitucionalidade da lei distrital”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Distrital nº 239/1992) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. TEMA 546 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – Este Tribunal, no julgamento do Tema 546 da sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local. III – A regularidade do auto de infração demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.346.166/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Transporte irregular de passageiros. Veículo de passeio. Características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo. Leis Distritais 239/1992 e 953/1995. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.342.831/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Transporte irregular de passageiros. Nulidade de auto de infração de trânsito. Repercussão geral reconhecida no RE nº 661.702/DF-RG. Constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Nos autos do RE nº 661.702/DF-RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/3/21, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “[s]urge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 3. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (ARE nº 714.319/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 661.702-RG – TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, fixada no Tema 546 da repercussão geral. 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. A análise da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.317.975/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 02/07/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente